Tribunal: TJES
Processo: 5003400-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003400-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURIDES AUGUSTO SILVEIRA

AGRAVADO: HELENA ARAKI PESTANA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIDA. DIREITO DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: a prova da sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
Comprovado que os agravados são filhos e meeira do falecido, bem como que a agravante, apesar de notificada do encerramento dos atos de permissão, deixou de desocupar o imóvel, configurado está o esbulho e a posse precária do imóvel.

3
. Ademais, consoante jurisprudência do c. STJ, a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, a agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo de nº 5036527-53.2023.8.08.0035, a qual deferiu o pedido liminar de reintegração na posse em favor da parte agravada, determinando a desocupação do bem.

No caso em exame, verifica-se que a agravante reside no imóvel pertencente ao acervo hereditário de Newton Pestana, já falecido, sendo herdeiros HELENA ARAKI PESTANA, NEWTON PESTANA DA SILVA JUNIOR, VINICIUS PESTANA DA SILVA, que pretendem a reintegração de posse.

Ao que se depreende, o formal de partilha do imóvel objeto da demanda foi realizado, cabendo à primeira agravada a meação e, quanto aos demais, o percentual de 25% por cento para cada (id. 35796441, 35796444 e 35796448 – autos originários).

Ademais, ante o falecimento do genitor, nota-se que a ora agravante permanecia na condição de comodatária no bem, diante da existência de um possível comodato verbal.

Logo, a permanência da parte requerida no imóvel se deu na condição de comodatária. Neste ponto, como destacado pelo MM. Juízo
a quo

na r. decisão recorrida, “
o depoimento das testemunhas do requerente corroboram com os fatos narrados na inicial
”
(id n.º 39648720)
.

Noutra quadra, em cotejo com os argumentos das razões recursais, nota-se que a sentença do processo de nº 0010748-65.2015.8.08.0035 (fls. 2.013/2.020 – id. 35797550 dos autos originários), que tramita na Vara de Família, não reconheceu a união estável requerida pela ora agravante.

Além do mais, verifica-se que tal sentença revogou decisão prévia que, nos autos do agravo de instrumento nº 0037053-91.2012.8.08.0035, havia determinado a manutenção da ora agravante temporariamente na ocupação do imóvel em questão.

Ocorre que, em se tratando de medida de reintegração de posse, a questão deverá ser analisada tão somente sob o prisma da relação das partes com o bem, com exame do preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, o qual preceitua que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Em relação à posse, considerando que os Agravados são filhos e meeira do falecido, bem como diante da transmissibilidade dos direitos sucessórios do
de cujus
aos herdeiros, ressai claro que está provada a posse por ter sido demonstrada a sua qualidade de herdeiras (id. 35794983, 35794987, 35798353, 35798385, 35796441, 35796444,35796448 – autos originários).

Aliás, conforme prevê o art. 1784 do Código Civil “
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”.

Em igual sentido, a ora agravante foi regularmente notificada pelos agravados e resistiu em desocupar o imóvel, encerrando-se os atos de mera permissão,
passando a existir posse precária da recorrente no imóvel até a publicação da sentença do processo nº 0010748-65.2015.8.08.0035, em 23/08/2023
, exsurgindo daí o esbulho.

Estão presentes, portanto, os requisitos para concessão da medida.

Deve-se pontuar que qualquer questão relativa a eventual união estável não compete a este órgão julgador, mas ao juízo da Vara de Família onde tramita o processo de reconhecimento de união estável. Sobre a hipótese, eis o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESPÓLIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – AINDA EM JULGAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. 2 - Em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor da reintegração conseguiu, até o momento, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.
3 - O autor demonstrou a posse anterior exercida pelo espólio, bem como o esbulho praticado pela recorrente que se manteve nos imóveis sem a permissão. 4 - Apenas a alegação da recorrente de ter sido companheira do de cujus não lhe garante o direito de tomar posse do bem, mormente porque ainda se encontra em julgamento a ação de reconhecimento de união estável.
5 – Recurso improvido. (TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004935-67.2021.8.08.0000Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Data: 03/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATOS DE MERA PERMISSÃO NÃO INDUZEM A POSSE. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que: Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
2. A Agravante residiu no imóvel de propriedade da Agravada tão somente porque viveu em união estável com o filho desta, configurando, em princípio, ato de mera permissão. 3. Cessada a permissão da ex-sogra para que sua ex-nora continuasse morando no imóvel, não há que se falar em posse dessa, conforme o disposto no art. 1.028 do CC.
4. Negar provimento ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, julgar prejudicado o Agravo Interno. (TJES; AI 0011600-21.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/08/2017; DJES 31/08/2017)

Nota-se, assim, que a agravante fundamenta o seu direito à permanência no imóvel tão somente no fato de ter sido companheira do
de cujus
, contudo, esse ponto não está evidenciado, de modo que não se mostra possível determinar a permanência da Recorrente no bem.

Independentemente de eventual reconhecimento de vínculo afetivo e de posterior conclusão acerca da existência da entidade familiar, frise-se que a questão a ser examinada no feito que tramita em primeiro grau deve ser apenas da relação da parte com o bem e, assim, a agravante não guarda provas de seu vínculo direto com o imóvel que justifique a sua posse.

Ainda que se reconhecesse eventual entidade familiar decorrente da união estável, necessário pontuar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte reconhecido que
"a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito"
(EREsp 1520294/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 02/09/2020).

Assim, considerando a existência de copropriedade do bem entre os herdeiros, não há falar em direito real de habitação por parte da agravante.

Portanto, os agravados demonstraram a posse anterior exercida, bem como o esbulho praticado pela ora recorrente, a qual ainda não foi reconhecida como companheira e se apossou do imóvel.

Destaco, por fim, que, em concretização ao princípio da dignidade humana e da defesa do direito de moradia, foi deferida, na decisão de id. 7780342, dilação de prazo (45 dias) para desocupação do imóvel, prazo este observado pela agravante, ao que consta do id. 8083962.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, na íntegra, a douta relatora.